Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
1. Está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Há ocorrência da apontada omissão, em que pese não haver prejuízo às conclusões exaradas no acórdão recorrido.
3. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
4. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.
5. O instituto previsto no art. 28, caput, da Lei 8.078/1990 deve ser interpretado em conjunto com o que preceitua o art. 49-A do Código Civil.
6. Embargos de declaração providos, mas sem alteração do resultado.